Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-31.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PODER FAMILIAR. MENOR DE TENRA IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA COMPARTILHADA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR OU REDUZIR AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em desfavor de sentença que, em ação de oferta de alimentos, julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido contraposto, fixando alimentos definitivos em favor de menor de tenra idade no valor correspondente a 100% (cem por cento) do salário-mínimo, com fundamento no poder familiar e na capacidade contributiva comprovada do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem quatro temas em debate: (i) verificar a ocorrência de omissão na sentença quanto ao regime de convivência compartilhada; (ii) analisar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) examinar a necessidade de dilação probatória, inclusive com quebra de sigilo bancário da genitora; e (iv) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando o binômio necessidade–possibilidade e consignando que as despesas do menor devem ser suportadas por ambos os genitores, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade.
4. O regime de convivência compartilhada não afasta, por si só, a obrigação alimentar em pecúnia, sobretudo quando se trata de menor de tenra idade, cujas necessidades são presumidas e contínuas.
5. O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que o conjunto probatório documental se revelou suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.
6. A quebra de sigilo bancário do alimentante evidenciou movimentação financeira incompatível com a renda declarada, constituindo prova idônea da capacidade contributiva, ao passo que o indeferimento da mesma medida em relação à genitora observou o caráter excepcional da providência e a ausência de elementos concretos que justificassem a mitigação do direito à intimidade.
7. A fixação dos alimentos em 100% (cem por cento) do salário-mínimo revela-se proporcional e razoável, compatível com a capacidade econômica do alimentante e adequada ao atendimento do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O regime de convivência compartilhada não afasta nem reduz automaticamente a obrigação alimentar em pecúnia, devendo a fixação dos alimentos observar o binômio necessidade–possibilidade e o princípio do melhor interesse da criança.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório é suficiente para a solução da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.